Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de desrespeito a superior se comprovado nos autos que a ré, policial militar, ainda que não estando em serviço, encontrava-se atuando nesta condição no momento em que desrespeitou superior na presença de outro militar.
2. Recurso conhecido e não provido.